Tribunal: TJSP
Processo: 2076807-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Município de São José dos Campos. Demolição de construção irregular. Adiantamento de despesas processuais. Impossibilidade. A ação civil pública é adequada para deduzir pretensão de
reparação de danos causados ao meio ambiente e à ordem urbanística. O autor da ação civil pública está dispensado de adiantar custas, emolumentos, honorários periciais e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Município de São José dos Campos. Demolição de construção irregular. Adiantamento de despesas processuais. Impossibilidade. A ação civil pública é adequada para deduzir pretensão de
reparação de danos causados ao meio ambiente e à ordem urbanística. O autor da ação civil pública está dispensado de adiantar custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, aí incluídas as relativas à diligência do Oficial de Justiça. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076807-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado OCUPANTE/PROPRIETÁRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076807-32.2020.8.26.0000 -Voto no 35630 va
2
VOTO No 35630
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076807-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVADO: OCUPANTE/PROPRIETÁRIO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública.
Município de São José dos Campos. Demolição de
construção
irregular.
Adiantamento
de
despesas
processuais. Impossibilidade. A ação civil pública é
adequada para deduzir pretensão de
reparação de danos causados ao meio ambiente e à
ordem urbanística. O autor da ação civil pública está
dispensado
de
adiantar
custas,
emolumentos,
honorários periciais e quaisquer outras despesas, aí
incluídas as relativas à diligência do Oficial de Justiça.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS da
respeitável decisão que, em ação civil pública ajuizada em face de
ocupante de imóvel irregular, determinou que se promova o
recolhimento do valor necessário para o custeio de diligência que será
executada por Oficial de Justiça.
Alega que o Município autor que não pode ser
instado a pagar quaisquer despesas processuais quando atua em
demandas de tal natureza, sob pena de violação literal ao art. 18 da Lei
no 7.347/85 e dos arts. 87 e 90 do CDC. Pede a antecipação da tutela
recursal requerida, determinando, de imediato, que seja isentado do
pagamento de quaisquer despesas processuais na origem e que o juízo
a quo abstenha-se de exigir do ente municipal o pagamento das
diligências realizadas por Oficiais de Justiça mediante a apresentação de
relatório mensal dos mandados cumpridos, nos exatos termos do art.
18 da Lei Federal no 7.347/1985 e do art. 87 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076807-32.2020.8.26.0000 -Voto no 35630 va
3
Recurso processado, sem efeito suspensivo. Não
há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido e comporta
provimento.
Bem examinados os autos, na peça inicial pede-
se, além da desocupação e da demolição da edificação, a isenção de
quaisquer despesas processuais, nos termos do art. 18 da Lei no
7.347/85.
A Lei Federal no 7.347/85, que disciplina a ação
civil pública, estabelece em seu art. 18: “Art. 18. Nas ações de que trata esta
lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo
comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.
Sobre o conceito de despesa processuais,
elucidam Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery: “no conceito
de despesas processuais estão compreendidas as custas judiciais, os honorários
periciais, as custas pericias, as multas impostas às partes, as despesas do oficial de
justiça (para citação, arrecadação, penhora, cumprimento de mandado judicial
etc.), a indenização, as diárias, a condução das testemunhas etc. (...)” (Código de
Processo Civil Comentado, 11a ed., São Paulo: Editora RT, 2010, p.
2320.
Diante disto, outra conclusão não há senão a de
que o legitimado ativo da ação civil pública não adiantará quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076807-32.2020.8.26.0000 -Voto no 35630 va
4
despesas, dentre elas as despesas dos oficiais de justiça, nem será
condenado ao seu pagamento, salvo comprovada má-fé.
O Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução no 153/12, que estabelece procedimentos para garantir o
recebimento antecipado de despesas de diligências dos Oficiais de
Justiça. Os art. 1o e 2o, com redação dada pela Resolução CNJ no
196/14, preveem que: “Art. 1o - Os Tribunais devem estabelecer
procedimentos para garantir o recebimento antecipado do valor necessário para o
custeio de diligência nos processos em que o pedido seja formulado pela Fazenda
Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita, pelo
oficial de justiça. Parágrafo único. O recebimento antecipado de que trata o 'caput'
poderá ser excepcionado nas hipóteses de cumprimento de medidas de urgência,
inclusive nos plantões judiciários. Art. 2o - Os Tribunais devem incluir, nas
respectivas propostas orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos
oficiais de justiça para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda
Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita.”.
No Estado de São Paulo, o custeio das diligências
dos Oficiais de Justiça, quando a parte com elas não arca por
fundamento legal, como no caso em apreço, é suportado pela taxa
judiciária, na medida em que 10% da totalidade arrecadada a esse
título são destinados justamente para essa finalidade (art. 9o da LE no
11.608/03).
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076807-32.2020.8.26.0000 -Voto no 35630 va
5
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Min. FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e dá-se provimento ao
recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora